Tribunal: TJDFT
Processo: 0774625-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL E PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER ADOLESCENTE. AMEAÇAS GRAVES EM CONTEXTO DIGITAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS MEIOS. RECONHECIMENTO DA AUTORIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de constrangimento ilegal (artigo 146, caput, do Código Penal), absolvendo-o dos delitos de perseguição (artigo 147-A, § 1o, incisos I e II, do Código Penal) e divulgação de segredo (artigo 153, § 1o-A, do Código Penal), além de reconhecer a extinção da punibilidade por crime contra a honra. A acusação pleiteia a condenação também pelo crime de perseguição. A defesa busca absolvição por ausência de provas ou substituição da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se é o caso de absolver o réu quanto à prática do crime de constrangimento ilegal; (ii) definir se estão presentes os elementos típicos do crime de perseguição, com base nos relatos e provas produzidas; e (iii) estabelecer se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quanto ao crime de constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório revela que o réu constrangeu a vítima, adolescente, a retomar relacionamento amoroso, mediante grave ameaça de deixá-la cadeirante, demonstrando o dolo e a idoneidade da ameaça para configurar o crime do artigo 146, caput, do Código Penal.
4. A narrativa da vítima é detalhada, coerente e corroborada por testemunhos, prints de mensagens, relatório policial e confirmação do uso do número de telefone pelo próprio réu, sendo suficiente para sustentar a condenação.
5. A alegação de ausência de prova pericial é afastada diante da suficiência da prova testemunhal, documental e das circunstâncias concretas do caso.
6. A conduta do réu caracteriza o crime de perseguição, pela reiteração de atos de ameaça e intimidação, com grave abalo psicológico da vítima e perturbação de sua rotina, liberdade e privacidade.
7. A sentença absolutória incorreu em error in judicando ao afastar o dolo específico da perseguição, pois as condutas ultrapassam o limite da busca de diálogo, revelando intenção de controle e dominação típicas da violência de gênero.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é admitida nos casos de violência ou grave ameaça contra a mulher, conforme artigo 44, do Código Penal, e Súmula 588, do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da Defesa desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 146, caput, 153, § 1o-A, e 147-A, § 1o, incisos I e II, ambos do Código Penal; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII; Lei no 11.340/2006, artigo 5o, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1968428, 0705598-74.2023.8.07.0014, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13/02/2025; Acórdão 1766138, 0708744-93.2022.8.07.0003, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 28/09/2023; Acórdão 1846728, 0706956-02.2022.8.07.0017, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 11/04/2024.